Tribunal: STF
Processo: ARE 1475873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO E PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de apelação interposta pela UFRN contra sentença que concedeu em parte a segurança, para declarar o direito da parte impetrante a ter incluído o abono de permanência na base de cálculo para fins de definição do valor relativo ao terço constitucional de férias.



    2. Na sentença, o juízo de origem entendeu que o abono de permanência " não se trata de uma vantagem temporária, mas de acréscimo definitivo nos proventos do servidor, devido a partir da perfectibilização dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, quando escolhe permanecer em atividade ". Pontuou, ainda, que " Acerca do tema, a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1192556/PE, firmou entendimento no sentido de que o abono de permanência é de natureza remuneratória, por acrescer ao patrimônio e configurar fato gerador do imposto de renda, independentemente de não incidir contribuição previdenciária, de modo que é justificável que tal verba componha a base de cálculo do terço de férias. ".



    3. Em seu recurso, a UFRN defende, em síntese, que: a) "o abono de permanência, de natureza nitidamente transitória, não pode ser computado para fins de percepção de gratificação natalina ou do adicional do terço de férias, pois, por disposição legal, os adicionais em questão devem incidir sobre a vantagem pecuniária permanente auferida pelo servidor"; b) "o abono de permanência não se enquadra no conceito de remuneração de que trata o art. 41, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990"; c) "O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, através do EDcl no REspc1.192.556/PE, sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. Porém, o que se observa quando da análise de outros fins é que a jurisprudência não é pacífica quanto à natureza jurídica do benefício, tendo referida diferenciação sido evidenciada na Nota Informativa n. 968/2017-MP".



    4. O art. 76 da Lei 8.112/90 dispõe que " Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. ". Já o art. 41 da referida lei estabelece que " Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. ".



    5. A esse respeito, observa-se que o STJ tem entendido que " O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará. ". A esse respeito: REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.



    6. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Regional: PROCESSO: 08134038920194058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 18/03/2021; PROCESSO: 08000945520204058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 01/10/2020; PROCESSO: 08049660520184058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 24/09/2020.



    7. Desse modo, por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo do terço constitucional de férias.



    8. Apelação improvida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, 8º, 10 e 11 da EC 41/03; 3º da EC 103/19; 2º; 7º, inciso VII; 37, inciso X; 39, §3º, 40, §§12 e 19; e 61, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 8º, 10 e 11 da EC 41/03; 3º da EC 103/19; 7º, inciso VII; 39, §3º; e 40, §12, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    18. Cinge-se a controvérsia a verificar se o abono de permanência deve integrar a base de cálculo do adicional de férias a que fazem jus os servidores substituídos.



    19. O adicional de férias incide sobre a remuneração do servidor federal, conforme prevê o art. 76, caput, da Lei nº 8.112/90, nos seguintes termos:



    "Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias".



    20. Acerca da remuneração do servidor público federal, o art. 41, caput, do mesmo diploma legal suso mencionado, assim preceitua:



    "Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei." (grifei)



    21. Diante de tal contexto, oportuno que se esclareça qual a natureza jurídica do abono permanência. Ao contrário do asseverado pela parte impetrada, referida parcela consubstancia verba remuneratória e possui caráter permanente, eis que devida aos servidores que ostentam os requisitos necessários à aposentadoria, mas que optaram em permanecer em atividade, conforme dispõe o art. 40, § 19, da CF; o art. 3º, § 1º, da EC 41/2003 e o art. 7º da Lei 10.887/2004.



    [...]



    22. Portanto, não se trata de uma vantagem temporária, mas de acréscimo definitivo nos proventos do servidor, devido a partir da perfectibilização dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, quando escolhe permanecer em atividade.



    23. Acerca do tema, a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1192556/PE, firmou entendimento no sentido de que o abono de permanência é de natureza remuneratória, por acrescer ao patrimônio e configurar fato gerador do imposto de renda, independentemente de não incidir contribuição previdenciária, de modo que é justificável que tal verba componha a base de cálculo do terço de férias.



    [...]



    25. Com efeito, conclui-se que o abono de permanência está inserido no conceito de remuneração do cargo efetivo, de forma a compor a base de cálculo do terço de férias constitucional, dentre outros, por conferir acréscimo patrimonial ao servidor (de caráter permanente e irrevogável).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente